Tribunal: TJDFT
Processo: 0759253-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0759253-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANTONIO DIAS DUARTE RECORRIDO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ANTONIO DIAS DUARTE, em que alega a ocorrência de omissão na decisão que não conheceu do recurso inominado (ID 22565654), relativamente à análise do cabimento do recurso. Decido. Conheço dos embargos, diante de sua tempestividade. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando o recurso ao reexame da matéria. A decisão esclareceu, expressamente, os motivos pelos quais o recurso inominado não foi admitido. No caso em apreço, inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial. O que se verifica é, tão-somente, um entendimento contrário ao pretendido pela parte. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. Demais disso, resta evidente que a decisão embargada cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou a controvérsia e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o não conhecimento do recurso inominado, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 48 da Lei no 9.099/90. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão embargada. A decisão está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via embargos de declaração, a modificação do ato judicial. A irresignação do embargante deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os declaratórios. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito